Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017336-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio Simples, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), MAURÍCIO LIMA ANTONELE, (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAURÍCIO LIMA ANTONELO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), K. B. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO COELHO PIRES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERNANDE DE ALMEIDA - CPF: 081.569.969-76 (VÍTIMA), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017336-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO, ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1) AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE SER O PACIENTE UM DOS AUTORES DO CRIME –
REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO DESTINADO À DISCUSSÃO PROBATÓRIA
– 2)

IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA -
INCIDÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – LEGALIDADE –
3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA CAUTELAR
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
4) ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR CONTÁGIO PESSOAL DA PANDEMIA DO COVID-19 -
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA –
5) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
6)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
7)

ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de
habeas corpus
é vedada a incursão no mérito da causa, mostrando-se descabida a análise das circunstâncias que envolvem o delito, sendo viável, tão somente, a verificação da existência de indícios que deem suporte à acusação.

2. Após as alterações realizadas pela Lei 13.964/19, passou-se a exigir, como condição à decretação da prisão preventiva, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo diploma legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.

3. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias dos fatos, constatando-se, corretamente, a necessidade de garantir a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a tentativa de o paciente tentar se evadir do local do crime, após a prática delitiva.

4. Ausente a comprovação de que o paciente não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

5. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

6. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

7. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017336-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

PACIENTE: MAURÍCIO LIMA ANTOLELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela advogada Dra Sandra Jane Scotti, em favor de
Maurício Lima Antonelo
, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara daquela Comarca, que nos autos da ação penal n. 2965-46.2020.811.0008, Código 165463, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva.

Informou, que os autos em referência, trata-se de prisão em flagrante do paciente e do coacusado
Francisco Coelho Pires da Costa
, por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 157, 121, c/c 14, todos do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduziu, a d. impetrante, que a autoridade coatora deixou de observar a nova redação trazida pela Lei no 13.964/2019 e decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício, sem a manifestação do MP ou representação da autoridade policial.

Sustentou, a ausência dos requisitos necessários à decretação da medida extrema, carecendo de fundamentação válida em elementos concretos a justificar o
periculum libertatis
do paciente. Lado outro, verberou que a autoridade coatora não justificou, de forma fundamentada e individualizada, o não cabimento de aplicação de medidas alternativas ao cárcere.

Ressaltou os bons predicados do paciente: primário, residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita, ou seja, não se dedica a atividade criminosa, aventando, que, “
nenhuma testemunha, e/ou suposta vítima sequer mencionou o paciente como partícipe do suposto crime
”.

Acrescentou, ainda, que em época de aplicação de medidas para evitar a proliferação do COVID-19, manter um paciente primário recluso numa cadeia com superlotação (mais de 300 presos), não é medida aconselhável, mormente por que o paciente não cometeu crime com violência contra a pessoa humana.

Por entender que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requereu o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem, em definitiva.

Requereu, ainda, a d. advogada, que seja intimada (ainda que via telefone), da data da sessão de julgamento do presente
writ,
onde pretende realizar sustentação oral.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 56145952).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 56623475), a d.
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Dra Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela denegação da ordem.
(Id. n. 56479997).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020